Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709675-79.2021.8.07.0020 APELANTE: TITO FLAVIO MARCOLINI APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O De ordem, intime-se o apelante TITO FLAVIO MARCOLINI pessoalmente para que regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, em razão da renúncia da advogada que patrocinava a causa (id 35276229). Publique-se. intime-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator